Tribunal: TJPA
Processo: 0001627-91.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001627-91.2013.8.14.0301

APELANTE: PAULO SERRAO GONCALVES, LAUDIANA DE SOUZA SERRAO

APELADO: MARCELO MARGALHO GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO
Nº: 0001627-91.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (4ª VARA DE FAMÍLIA)

AGRAVANTE: P.S.G., REPRESENTADO POR LAUDIANA DE SOUZA SERRÃO

AGRAVADO: MARCELO MARGALHO GONÇALVES

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Deve ser mantido o
decisum
agravado quando constatado que, diversamente do sustentado, o exequente foi intimado pessoalmente, nos moldes determinados pelo § 1º do art. 485 do CPC.

2.
Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0001627-91.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (4ª VARA DE FAMÍLIA)

AGRAVANTE: P.S.G., REPRESENTADO POR LAUDIANA DE SOUZA SERRÃO

AGRAVADO: MARCELO MARGALHO GONÇALVES

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
P.S.G.,
representado por LAUDIANA DE SOUZA SERRÃO
,
em face da

decisão monocrática (PJe ID nº

2370954), de relatoria do Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior,
que conheceu e negou provimento à Apelação Cível interposta pelo ora agravante.

Inconformado com a decisão, reitera o recorrente, em síntese, a nulidade da sentença, porquanto, a despeito do feito ter sido extinto por falta de pressupostos processuais e de interesse processual, não houve a sua intimação pessoal, conforme exigido pelo § 1º do art. 485 do CPC.

Desse modo, postula que “
pleiteia a REFORMA da DECISÃO MONOCRÁTICA lavrada nos autos, para que seja dado DANDO PROVIMENTO ao presente Agravo Interno, de modo a suspender a decisão do juízo a quo, que extinguiu o processo sem resolução do mérito”.

Não apresentadas as contrarrazões recusais.

Por último, vieram-me os autos redistribuídos, sendo o feito incluído
na pauta de julgamento desta sessão virtual.

É o relatório.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0001627-91.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (4ª VARA DE FAMÍLIA)

AGRAVANTE: P.S.G., REPRESENTADO POR LAUDIANA DE SOUZA SERRÃO

AGRAVADO: MARCELO MARGALHO GONÇALVES

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso,
pois preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Bem examinado os autos,
não vislumbro motivos aptos a infirmar a Decisão Monocrática agravada,
não tendo o recorrente invocado argumentos suficientes para alterar a situação fática-jurídica que ensejou o desprovimento do Agravo interposto.

Na linha do exposto no
decisum
agravado, constato que o feito foi julgado extinto, sem resolução do mérito, diante da inércia do exequente em indicar bens passíveis de penhora, motivo pelo qual concluo pelo equívoco no enquadramento feito pela magistrada singular, a qual considerou que o caso se encaixava nos incisos IV e VI do art. 485 do CPC (“
verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
” e “
verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual
).

Com efeito, a hipótese retratada se amolda, na verdade, à hipótese de abandono processual, o que atrai, de fato, a incidência do § 1º do art. 485, sendo exigido a intimação pessoal do exequente, o que, todavia, diversamente do sustentado, ocorreu no presente caso.

Conforme bem exposto na decisão unipessoal recorrida, “
não obstante a Apelante alegue que não foi intimada pessoalmente para se manifestar acerca do conteúdo da certidão do oficial de justiça, vê-se que a intimação do ato ordinatório, encaminhado à exequente pelos Correios, foi recebido no exato endereço da referida parte constante nos autos (Num. 249104, p. 2), o que comprova que houve a correta intimação pessoal do Banco, não havendo o que se falar no descumprimento do disposto no art. 485, § 1° do CPC. Ressalto que que o nome assinalado no recebido aviso de recebimento, Francineide Cordeiro (Núm. 249108, p.1) é a pessoa titular da conta de energia elétrica que a exequente acostou na inicial, como prova de residência (Núm. 249104, p.9)”.

Desta feita, verifico que o ato judicial questionado está escorreito com o ordenamento jurídico vigente, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Ante todas as considerações,
conheço e nego provimento
ao presente Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 30/04/2024